Tribunal: STF
Processo: HC 70197
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-06-08
Data de publicação: 1993-06-08

Ementa:
EMENTA:  PROCESSUAL  PENAL.   PENAL.  CITAÇÃO  POR  EDITAL.
MUDANCA DE ENDERECO RESIDENCIAL.
          I.  - Informado o meirinho,  no local referido como sendo o
da  residência do réu, de que este mudara-se para local ignorado, não
esta  o  servidor   da  Justiça  obrigado   a  efetivar  consultas  a
repartições  publicas  ou  particulares a  respeito  do  paradeiro do
citando,  certo que  tem este  a obrigação  de estar  atento aos atos
processuais  e, no  caso  de mudanca  de  residência, de  comunicar a
Justiça o seu novo endereco.
          II. - Citação por edital realizada regularmente, dado que o
réu não foi encontrado no endereco constante dos autos.
          III. - H.C. indeferido.